Tribunal: TJSP
Processo: 0020214-19.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de inépcia da denúncia. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. A denúncia reclama apenas a plausibilidade da imputação, aferida à luz dos dados colhidos na fase inquisitorial, cenário presente na espécie.

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de inépcia da denúncia. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. A denúncia reclama apenas a plausibilidade da imputação, aferida à luz dos dados colhidos na fase inquisitorial, cenário presente na espécie. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de lesão corporal na direção de veículo automotor. Conduta culposa configurada. 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020214-19.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
SOUSA LEMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (i) rejeitaram a
preliminar e (ii) negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
2
Voto no 13.606.
Apelante: André Sousa Lemos.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: São Paulo SP.
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor. Recurso da defesa.
PRELIMINAR. Alegação de inépcia da denúncia. Inicial que
preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de
Processo Penal. A denúncia reclama apenas a plausibilidade da
imputação, aferida à luz dos dados colhidos na fase inquisitorial,
cenário presente na espécie. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1.
Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu
pelo delito de lesão corporal na direção de veículo automotor.
Conduta culposa configurada. 2. Sanção que não comporta
alteração. Recurso improvido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar ANDRÉ SOUSA LEMOS às penas de 2
anos de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses, como incurso no artigo
302, “caput”, da Lei no 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direito, consistentes em: (a) prestação de
serviços à comunidade pelo período de 2 anos e (b) prestação pecuniária,
correspondente ao pagamento de 2 salários mínimos a ser pago em favor
entidade pública ou privada de natureza assistencial, a ser regulamentada em
sede de execução (fls. 159/165).
O réu apelou, sustentando, preliminarmente, a
inépcia da inicial. No mérito, requer a absolvição, nos termos do artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da imprevisibilidade do
resultado e por superveniência de causas relativamente independentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
3
alegando a inexistência de nexo causal (fls. 210/224).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 242/244).
É o relatório.
2. Sem razão a defesa quanto à questão preliminar
agitada.
Diferentemente do acenado em razão de apelo, a
denúncia não é inepta. Ao contrário, descreve a conduta do acusado de forma
clara e circunstanciada notadamente fazendo menção à imprudência do
denunciado (“ao imprimir velocidade excessiva”) e também à imperícia (“ao
desviar de veículo parado sem os cuidados necessários, invadindo a pista
contrária de rolamento, onde atropelou o ofendido e deu causa à sua morte”)
, não oferecendo o menor embaraço ao exercício do direito de defesa. Trata-
se de peça que atende aos requisitos estampados no artigo 41, do Código de
Processo Penal.
Cabe ter em mente que o oferecimento da denúncia
ato derivado da “opinio delicti” do órgão acusatório reclama não uma
prova robusta de molde a firmar autoria e materialidade, mas tão somente que
existam dados probatórios, colhidos na fase inquisitorial, que ao confiram
apenas plausibilidade à acusação. E um cenário deste tipo, sem dúvida, existia
no caso vertente.
3. Dito isso, no mérito, não vinga o reclamo. Na
linha do que segue.
4. Segundo a denúncia, no dia 29 de junho de 2017,
por volta das 5h20min, na Avenida Santa Inês, altura do no 424, nesta
Comarca da Capital, o referido denunciado praticou homicídio culposo na
direção do veículo marca Honda, modelo City, placas FGI-3457, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
4
que, dirigindo com imprudência e imperícia, atropelou IRINEU CARVALHO
sobre a faixa de pedestres, ofendendo sua integridade corporal e cujas lesões
corporais deram causa a sua morte.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do réu pelo
crime previsto no artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97.
A materialidade do delito encontra-se positivada
pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06; 08/11 e 65/68), documento (fls. 12),
laudo pericial realizado no veículo do acusado (fls. 30/33), laudo pericial
relativo ao exame no local dos fatos (fls. 59/64), certidão de óbito (fls. 28),
laudo necroscópico (fls. 41/44), bem como pela prova oral.
E o conjunto probatório descortina que o acusado
praticou homicídio culposo, na condução de seu veículo automotor, quando a
vítima se encontrava em uma ilha divisória da pista local. Em outras palavras,
violando o dever objetivo de cuidado, acabou por dar causa à morte do
ofendido.
Marisa de Souza Carvalho Giavera, declarou, em
solo policial (fls. 25/26), ser filha única da vítima Irineu Carvalho, o qual
possuía 72 anos de idade. Contou que seu pai passou por cirurgia do coração,
em 2004, recuperando-se bem. No dia dos fatos, tomou conhecimento que
seu genitor foi comprar remédios, quando ocorreu o atropelamento e foi
internado na emergência do Hospital Mandaqui. Seu pai relatou à declarante
que parou em uma “ilha”, em local onde estava sendo montada uma feira
livre, quando foi atingido pelo veículo Honda City. Disse que, com o
impacto, foi jogado longe e caiu na via pública. O genitor sofreu fraturas no
quadril, braço, perna (tudo na parte esquerda do corpo), bem como teve
traumatismo craniano. Havia um grande hematoma do lado esquerdo do
corpo. Chegou a conversar com o acusado, por telefone, o qual contou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
5
ao desviar seu veículo para não colidir na traseira de um automóvel, não viu a
vítima parada na ilha existente no local. Disse que seu pai teve complicações,
com coágulos no cérebro e convulsões, passando a afetar seus sentidos.
Declarou que, devido ao impacto da queda no atropelamento sofrido, houve
agravamento da cardiopatia que ele tinha e o coração veio a inchar.
Acompanhou todo o período de internação de seu pai, até ele falecer em
22.08.2017. Na certidão de óbito constou como causa da morte “septicemia,
na evolução do tratamento, politraumatismo, ação de agente contundente”.
Perante o juízo (fls. 134
mídia audiovisual),
acrescentou que seu genitor faleceu após 53 dias da internação hospitalar, em
razão do acidente sofrido. Relatou que, devido ao problema de cardiopatia
que seu pai sofria, os médicos foram protelando a cirurgia, dizendo que, pela
idade de seu genitor e pelos problemas de saúde dele, não teria condições de
ser operado. Não houve indenização. Afirmou que o acusado visitava
constantemente seu pai durante a internação.
Declaração que encontra eco no laudo pericial
realizado no lugar dos fatos, conforme documentos fotográficos do local do
atropelamento (fls. 59/64), bem como no exame necroscópico, o qual apontou
como
“causa
mortis”
septicemia
na
evolução
de tratamento de
politraumatismo causada pela ação de agente contundente (fls. 41/44).
Seguindo a mesma trilha, verte do depoimento
extrajudicial do policial militar Clovis Matias do Nascimento (fls. 23/24),
que atendeu ocorrência envolvendo acidente com atropelamento, juntamente
com seu colega Marcos Lourenço de Lima. O atropelamento ocorreu em uma
“ilha” existente no meio da Avenida Santa Inês, altura do numeral 424, que
possui mão dupla, onde a vítima se encontrava. Asseverou que, do lado
direito, no sentido Centro, há uma rua onde estava sendo montada uma feira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
6
livre. Ao chegar ao local dos fatos, visualizou a vítima caída na avenida, com
ferimento no cotovelo e na cabeça, bem como o motorista atropelante ao lado
dela, identificado como sendo André Sousa Lemos. Logo a vítima foi
socorrida e encaminhada ao Hospital do Mandaqui, onde ficou internada. Não
entrou em contato com a vítima, mas apenas com o motorista, o qual contou
que dirigia seu veículo, sentido Centro, quando um automóvel à sua frente
parou bruscamente e, ao desviar o carro para não colidir na traseira dele,
acabou atingindo a vítima. Disse que o local do acidente se desenvolve em
linha reta e a iluminação é boa.
Em juízo (fls. 135 mídia audiovisual), o agente
público Clovis acrescentou que, segundo a escrivã (não sabendo precisar se
pela existência de câmeras locais), o acusado estava trafegando em alta
velocidade, quando adentrou na contramão de direção e atingiu a vítima. Não
havia testemunhas presenciais no local dos fatos.
Por sua vez, o policial militar Marcos Lourenço de
Lima, o qual foi ouvido somente em juízo (fls. 136 mídia audiovisual),
confirmou que atendeu a ocorrência, mas não se recordava dos fatos, devido
ao decurso do tempo.
Cuida-se de manancial probatório bastante apto a
confortar a acusação.
Por sua vez, o réu não negou o atropelamento.
Em solo policial (fls. 16/17), declarou que, no dia
dos fatos (29.06.2017), por volta das 5h, dirigia seu veículo rumo a seu
trabalho, pela Avenida Santa Inês, sentido bairro-centro, em velocidade
aproximada de 50 a 60 km/hora, momento em que um carro que estava à sua
frente parou de repente sem dar qualquer sinalização, quando ia adentrar em
uma rua à direita onde havia uma feira livre. Desse modo, a fim de evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
7
atingir a traseira do referido automóvel, o declarante desviou seu veículo e
acabou invadindo a contramão de direção. Neste local, onde há uma
bifurcação, um senhor estava atravessando a rua e acabou atropelando-o. O
senhor bateu o ombro no para-brisa e sofreu uma queda. Imediatamente,
parou seu veículo e permaneceu junto à vítima. O SAMU foi acionado, a
vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Mandaqui, onde ficou
internado. Foi apurado que a vítima sofreu fratura na perna e no ombro, bem
como ferimento na parte de trás da cabeça. A vítima contou que tinha
problemas no coração e, no dia dos fatos, estava indo buscar remédios.
Visitou várias vezes a vítima no hospital, a qual parecia estar melhorando. A
vítima iria ser operada, mas passou mal e ficou internada na UTI até seu
falecimento, em 22.08.2017.
Na fase judicial (fls. 137/138 mídia audiovisual),
acrescentou que não adentrou na contramão de direção e que não estava em
alta velocidade. Estava a 40 km/hora, no máximo, a 50 km/hora. Declarou
que jogou seu veículo à esquerda a fim de não colidir com a traseira de um
veículo a sua frente que parou bruscamente ao ver a feira livre. Disse que
atropelou a vítima quando esta encontrava-se em uma “ilha”. Afirmou que a
filha da vítima contou que o seu pai tinha um problema no coração e que a
cirurgia no ombro da vítima demorou a ser realizada, pois no Hospital do
Mandaqui não havia vaga na UTI. Afirmou que sempre passava no local dos
fatos, tendo conhecimento da existência de uma feira livre.
Não são histórias aptas a escusá-lo.
Além de escoteiras nos autos, guardam certas
assimetrias entre si, o que, por si só, dobra a credibilidade das assertivas.
Na realidade, tomando-se em conta o que verte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
8
prova oral e documental, tem-se que o acusado desrespeitou o regulamento de
trânsito (artigos 28, 29, parágrafo 2o e 68, todos da Lei no 9.503/97).
O acusado trafegava com velocidade superior ao
permitido no local dos fatos (40 km/hora fls. 59/64), fato que, de certa
forma, o próprio admitiu no curso da persecução penal. Outro dado que
corrobora que a velocidade era incompatível com as circunstâncias do local
decorre dos danos ocasionados ao seu veículo por conta do atropelamento, os
quais não foram de pequena monta: (i) fratura da lente do conjunto do farol
dianteiro direito; (ii) amolgadura na região direita do capo; (iii) fratura parcial
do vidro do para brisa (fls. 30/33).
Registre-se que o próprio réu afirmou que conhecia
o local dos fatos, na medida em que passava sempre na região, dado que
corrobora ainda mais para acentuar o seu dever de cuidado, pois tinha
conhecimento de que o veículo a sua frente estaria impedido de ingressar à
direita por conta da instalação de uma feira livre.
Acaso estivesse em velocidade compatível, bem
como se estivesse guardando distância segura com o automóvel que vinha a
frente, teria condições de frenar sem atingir o carro da frente e sem necessitar
desviar deste e atingir a vítima, a qual estava em uma ilha divisória na via
pública.
E nesse passo, com efeito, a preferência, no caso
vertente, era do pedestre (no caso, a vítima).
Em outras palavras, agiu o recorrente com
imprudência e imperícia, ao desviar o veículo, adentrar na contramão de
direção e não respeitar a preferência do pedestre, que estava na “ilha” (e não
indevidamente postado na via pública), dando causa ao acidente que resultou
na morte do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
9
E a conduta do acusado se amolda ao suporte fático
previsto no artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97, não havendo que se falar
em atipicidade.
Restou patente que a morte da vítima decorreu do
atropelamento sofrido e não de causas supervenientes independentes aos
fatos. Vale dizer, presente o nexo causal entre o atropelamento e a morte do
ofendido, conforme bem demonstrado pelo laudo necroscópico (fls. 41/44), o
qual, conforme já gizado, decorreu de septicemia ocasionada na evolução do
tratamento de politraumatismo (fraturas de úmero esquerdo e quadril
esquerdo), causada por agente contundente (fls. 43), ou seja, o veículo do
acusado.
Donde, bem decretada a condenação.
6. A sanção não comporta reparo.
A r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal,
inclusive no que pertine ao prazo de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor: 2 anos de detenção e 2 meses de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, que se tornou definitiva ante a inexistência de
circunstâncias agravantes e atenuantes (na segunda fase) e de causas de
aumento e de diminuição (na terceira fase).
Mantém-se o regime inicial aberto para a pena
privativa de liberdade, tal como posto na r. sentença.
Pena que ficou substituída, observada a regra
prevista no artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal, por duas penas
restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no importe de 2 salários mínimos, o que se mostra em
consonância com a sistemática legal.
7. Ante o exposto: (i) rejeito a preliminar e (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020214-19.2017.8.26.0001 -Voto no 13.606
10
nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator